Tribunal: CARF
Processo: 19647.003695/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das contribuições previdenciárias, por documentação hábil e idônea.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003695/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.792 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE TAVEIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF. DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA OFICIAL. BASE DE CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos, podendo
ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção do art. 8o, II,
alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias, por documentação hábil e idônea.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. VEDAÇÃO AO
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA No 2.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003695/2007-99
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 22.138,84, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de previdência oficial, no valor de R$ 146,11, e da dedução
indevida de livro-caixa, no valor de R$ 39.635,49, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor
de R$ 10.847,06 (fls. 7/11).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 11-27.808, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Recife - DRJ/REC (fls. 23/28):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 05-07, na qual é exigido o Imposto de Renda da Pessoa Física -
Suplementar, relativamente ao exercício 2005, ano-calendário de 2004, no valor de R$
10.847,06, que, com os acréscimos legais (juros de mora e multa proporcional), perfaz
um crédito tributário total no valor de R$ 22.138,84.
2. A autoridade fiscal justificou o lançamento efetuado na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 07, da seguinte forma:
"Dedução Indevido de Previdência Oficial
Glosa do valor de R$ ******146,11, indevidamente deduzido a título de
contribuição à Previdência Oficial, por falta de comprovação, ou por falta de
previsão legal para sua dedução.
Procedemos glosa do valor de R$ 146,11, relativa à contribuição previdenciária
da Prefeitura Municipal de Gameleira do mês de dezembro de 2004, cuja data de
pagamento foi em 04/03/2005, conforme documentação apresentada pelo
contribuinte.
Dedução Indevido de Livro-Caixa
glosa do valor de R$ ****** 39.635,49, indevidamente deduzido a título de
Livro-Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003695/2007-99

Conforme Livro-caixa apresentado pelo contribuinte, em meio magnético, cuja
cópia foi impressa, o valor total das despesas escrituradas, no ano-calendário
2004, foi de R$ 10.978,97. Verificamos que o contribuinte auferiu rendimentos
do trabalho não assalariado da Prefeitura Municipal de Amaraji, no valor total de
R$ 34.800,00, com imposto de renda retido na fonte de R$ 2.965,20 e ISS de R$
1.740,00. O valor pago a título de ISS foi deduzido como contribuição à
previdência social e não foi escriturado em Livro-Caixa."
3. Devidamente cientificado da autuação em 27/03/2007, fl. 09, o contribuinte
apresentou em 24/04/2007 a impugnação de fis. 01-02, com as seguintes alegações, em
síntese:
3.1. referindo-se à dedução da contribuição previdenciária da Prefeitura de Gameleira
(PE), afirmou que a glosa não deve prosperar, pois nega ter recebido qualquer
numerário desta prefeitura no exercício de 2005, esclarecendo que foi funcionário
comissionado daquela entidade pública até 31/12/2004 e que o último pagamento
recebido ocorreu durante o mês de dezembro, por volta do dia 28;
3.2. frisou que em todos os pagamentos recebidos da Prefeitura de Gameleira, houve
desconto da contribuição previdenciária;
3.3. reportando-se aos rendimentos recebidos das Prefeituras de Amaraji e Primavera,
asseverou que os descontos ocorreram à proporção de 11% por ocasião de cada
pagamento, mas não conseguiu efetuar o levantamento dos recolhimentos, dada a
dificuldade de obtenção das informações;
3.4. pugna pela dedução no Livro-Caixa dos valores pagos mensalmente a título de ISS,
em relação aos rendimentos recebidos da Prefeitura de Primavera, tendo em vista que
por falta de informação não foram deduzidos;
3.5. em relação à multa de oficio de 75% requer que seja considerada indevida por não
se tratar de caso de omissão de valores, trazendo à colação julgado do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no RESP no 383309-SC;
3.6. requer, por fim, o recebimento e provimento de sua defesa.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 26/11/2009 (fls. 31), o contribuinte, em 28/12/2009
(segunda-feira), interpôs recurso voluntário (fls. 47/48), reportando-se e repisando as alegações
trazidas na peça impugnatória, no que tange à glosa indevida de contribuição à previdência
oficial, da realização da dedução do livro-caixa em relação ao ISS sobre os valores recebidos da
Prefeitura de Primavera e do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada no percentual de
75%, contrariando inclusive a jurisprudência do STJ e violando preceitos constitucionais
insculpidos nos arts. 145, § 1o e 150, IV da Carta Magna.
Requer, ao final, a anulação da decisão recorrida ou, alternativamente, seja
rechaçada autuação por decorrer de glosas indevidas, bem como pelo fato da multa aplicada ser
confiscatória.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003695/2007-99

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa da contribuição para a previdência oficial – da inclusão de despesas
em livro-caixa após o início da ação fiscal:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/REC, que manteve
o lançamento em face da dedução indevida de contribuição à previdência oficial e de despesas
lançadas no livro-caixa, decorrente do processamento da DAA/2005, importando na apuração do
imposto suplementar de R$ 10.847,06, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 23/28) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 7/11), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas declaradas, quando exigida e não
demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se em repisar as
alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão de piso, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão recorrida (fls.
25/27), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Da contribuição para a previdência oficial
6. A fiscalização glosou a importância de R$ 146,11, no mês de dezembro de 2004, por
falta de comprovação do contribuinte.
7. Em sua peça de defesa, o impugnante restringiu-se a negar a percepção de
rendimentos da Prefeitura de Gameleira (PE) no exercício de 2005, esclarecendo que foi
funcionário comissionado daquela entidade pública até 31/12/2004.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003695/2007-99

8. Cumpre inicialmente esclarecer que a Declaração de Ajuste Anual examinada refere-
se ao exercício 2005, que tem como base o ano-calendário 2004. O contribuinte
confirma o recebimento de valores desta prefeitura no ano de 2004, inclusive no mês de
dezembro. Tal fato conduz a conclusão de coerência da exigência tributária contida na
Notificação de Lançamento e a renda recebida, haja vista que o imposto de renda da
pessoa física segue o regime de caixa, ou seja, a apuração do tributo leva em
consideração o fluxo financeiro ocorrido durante o ano-calendário, conforme prevê o
art. 83 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999): (...)
12. O impugnante não apresentou nenhuma prova acerca de sua alegação que pudesse
infirmar a imputação de inexistência de contribuição para a previdência oficial, razão
pela qual deverá permanecer inalterado o lançamento sobre este tocante específico.
Das despesas lançadas em Livro-Caixa
13. O contribuinte se contrapôs apenas em relação aos valores pagos a título de ISS em
relação aos rendimentos recebidos da Prefeitura de Primavera (PE), afirmando que não
foram deduzidos por falta de informação.
14. Inicialmente, é pertinente verificar o art. 51 da Instrução Normativa SRF no 15, de
06 de fevereiro de 2001: (...)
15. Conforme observado na norma acima, o registro em Livro-Caixa das despesas
passíveis de dedução é condição para o seu acatamento. Ocorre que o contribuinte
confessa não ter lançado em Livro Caixa os supostos valores pagos a título de ISS em
relação aos rendimentos recebidos da Prefeitura de Primavera (PE).
16. Ademais, o contribuinte foi intimado em 03/01/2007 para prestar esclarecimentos,
conforme pesquisa ao sistema SUCOP. A teor do art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972,
este e o marco inicial da ação fiscal, a qual, uma vez iniciada, acarreta a exclusão da
espontaneidade do contribuinte, ou seja, este não pode mais retificar as informações
contidas em sua Declaração de Imposto de Renda, conforme previsto no art. 138 do
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966). (...)
17. Diante deste fato, não há como acatar o pedido do impugnante, para deduzir despesa
não lançada em Livro Caixa e não informada em sua DIRPF (perda de espontaneidade).
Não obstante, em relação a inclusão em livro-caixa do ISS sobre os rendimentos
recebidos da Prefeitura de Primavera, aliado à mingua de comprovação efetiva dos valores
retidos, vale registrar que a retificação da declaração de ajuste anual é obstada pelo início de
procedimento fiscal de ofício, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja matéria
inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário lançado.
No que tange à aplicação da multa de ofício, de fato, sua incidência à base de 75%
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por
força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular, aliás, como
bem fundamentado na decisão recorrida.
Não obstante, as alegações da inconstitucionalidade e do caráter confiscatório da
multa de ofício, cabe salientar que tal matéria já se encontra pacificada neste CARF, inclusive
culminando com a edição da Súmula no 2:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.792 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.003695/2007-99

Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, registra-se que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2004, exercício de 2005.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital